Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. SALVADO. TRANSFERÊNCIA PARA A SEGURADORA. IMPOSIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONDUTORA EVENTUAL DO VEÍCULO. FILHA DO SEGURADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. VERIFICADA. REDIRECIONAMENTO À SEGURADORA. DEVIDA.
1. Em caso de indenização integral do veículo, o salvado passa a ser de inteira responsabilidade da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores à data do sinistro.
2. A cobertura do seguro de veículo automotor contratado pelos pais pode se estender aos filhos desde que atenda aos critérios contratuais da seguradora na hipótese de condutores eventuais, como idade mínima, como é o presente caso.
3. A cobertura de seguro se dá sobre o bem segurado e o fato de o veículo estar sendo conduzido pelo filho do segurado no momento do sinistro e não pelo próprio segurado, por si só, não exime a responsabilidade da seguradora perante terceiros, mormente quando o condutor eventual tem habilitação, há previsão contratual e ausente prova de agravamento do risco.
4. Recursos conhecidos. Apelo da ré Mapfre Seguros Gerais S/A parcialmente provido. Apelo da ré Aiana Lima Aguiar provido.